Tribunal: TCU
Processo: 005.972/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7989/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016 em determinar o arquivamento do presente processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.972/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hildon de Lima Chaves (XXX.518.224-XX); Mauro Nazif Rasul (XXX.620.007-XX); Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO) e outros, representando Mauro Nazif Rasul e Mauro Nazif Rasul; Bruno Valverde Chahaira (9600/OAB-PR) e outros, representando Hildon de Lima Chaves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.